Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700710-02.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUIZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal contra o Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Admito o conflito. O requerimento de concessão de tutela de urgência formulado nos autos no 0700244-51.2026.8.07.0018 deve ser analisado em Primeiro Grau de jurisdição. Designo o Juízo suscitante para resolver as medidas urgentes em caráter provisório nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil, a fim de evitar tumulto processual. Dispenso a oitiva das autoridades em conflito. Comuniquem-se. Enviem-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios por envolver interesse de incapaz nos termos do art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator